Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AVARIAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça a manutenção do deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A exigência de que a microempresa ou empresa de pequeno porte seja representada em sessão de conciliação por sócio-gerente, e não por preposto, vai de encontro à política pública de tratamento diferenciado e favorecido a que se refere a Lei Complementar n. 123/2006. Nesse sentido, o próprio art. 54 da referida Lei Complementar permite que, no âmbito na Justiça Trabalhista, a representação se faça por preposto, inclusive sem vínculo trabalhista, não existido qualquer óbice para que assim também seja nos Juizados Especiais, porque em harmonia com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Na mesma linha o seguinte precedente: acórdão n. 1283603, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 17.09.2020. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REJEITADA.
3. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” O levantamento dos danos em veículo automotor, decorrente de sinistro ou mal uso, se faz através de orçamento de oficinas especializadas, não se mostrando necessária para tanto a realização de perícia. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. A parte requerida, ora recorrente, foi condenada no processo n. 0003371-92.2017.8.07.0005, que tramitou na Vara Cível de Planaltina, a restituir para a parte autora (recorrida) o veículo Renault Megane, 2008, placa JIB 8126, em razão da rescisão do contrato de compra venda celebrado em 2017. Narrou a empresa autora que, por ocasião da devolução do veículo, constatou que o mesmo estava batido e com diversas outras avarias em seu interior e exterior, o que diminuiu o seu valor. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
5. A sentença jugou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.400,00.
6. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de automóvel, caberia à consumidora devolvê-lo nas mesmas condições que o recebeu, ressalvados os desgastes naturais do uso por 4 anos (2017/2020). No entanto, as fotos que instruíram a inicial revelam avarias na lataria do automóvel, além de riscos e ausência de fechadura, que extrapolam os desgastes naturais, o que acarreta o dever de indenização.
7. A impugnação genérica do orçamento produzido pela parte autora não é suficiente para invalidar a prova, seja porque caberia à parte requerida acautelar-se por ocasião da devolução do bem e já fazer os orçamentos atuais que entendesse cabíveis, seja porque os orçamentos que fez em 2018, não contemplaram todos os danos existentes em 2020.
8. Por esses fundamentos, a confirmação da sentença é medida de justiça.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.